Tribunal: TJSP
Processo: 2021446-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que acolhe pedido formulado pela exequente de desconsideração da personalidade jurídica e defere inclusão da agravante no polo passivo da execução – Empresas individuais partilhadas em divórcio – Identidade da empresa individual executada, a ME, com a pessoa física de sua então titular é situação jurídica a implicar em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que acolhe pedido formulado pela exequente de desconsideração da personalidade jurídica e defere inclusão da agravante no polo passivo da execução – Empresas individuais partilhadas em divórcio – Identidade da empresa individual executada, a ME, com a pessoa física de sua então titular é situação jurídica a implicar em responsabilidade e obrigação única e não em reflexo a terceira empresa, a EIRELI, então de titularidade de terceiro, visando desconsideração inversa desta – Transmissão ulterior de titularidade da pessoa física EIRELI que implica em eventual fraude à execução e não em desconsideração da personalidade jurídica da ME de que fora titular e partilhada ao ex-cônjuge - Não há elementos demonstrando entrelaçamento de vínculos familiares, controle e administração, interligação entre empresas e titularidade da executada ME com a EIRELI agravante, do que não resultam satisfeitos os requisitos do CC, art. 50, inclusive pela alteração dada na Lei no 13.874, de 20.09.2019 a caracterizar confusão patrimonial e desvio de finalidade – Desconsideração rejeitada - Decisão substituída - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021446-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante AMELIA
COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI, é agravado CORTAG INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000

Agravante: Amélia Comércio de Fertilizantes Eireli
Agravada: Cortag Indústria e Comércio Ltda.
Interessada: Luciana Regina de Lima Amélia ME
Comarca de Limeira 2a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Ricardo Truite Alves

Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13769

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
- Decisão que acolhe pedido formulado pela exequente de
desconsideração da personalidade jurídica e defere inclusão da
agravante no polo passivo da execução Empresas individuais
partilhadas em divórcio
Identidade da empresa individual
executada, a ME, com a pessoa física de sua então titular é
situação jurídica a implicar em responsabilidade e obrigação única
e não em reflexo a terceira empresa, a EIRELI, então de
titularidade de terceiro, visando desconsideração inversa desta
Transmissão ulterior de titularidade da pessoa física EIRELI que
implica em eventual fraude à execução e não em desconsideração
da personalidade jurídica da ME de que fora titular e partilhada ao
ex-cônjuge - Não há elementos demonstrando entrelaçamento de
vínculos familiares, controle e administração, interligação entre
empresas e titularidade da executada ME com a EIRELI
agravante, do que não resultam satisfeitos os requisitos do CC, art.
50, inclusive pela alteração dada na Lei no 13.874, de 20.09.2019 a
caracterizar confusão patrimonial e desvio de finalidade

Desconsideração rejeitada - Decisão substituída - Recurso
provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravada move em face de
Luciana Regina de Lima Amélia ME, acolheu pedido formulado pela exequente de
desconsideração da personalidade da executada e deferiu inclusão da agravante no polo
passivo da demanda.
Alega a agravante que ausentes os pressupostos legais para
acolhimento do incidente, pois a empresa executada foi partilhada ao marido de Luciana
Regina de Lima Amélia, ela desta se retirando quando transferiu para sua genitora,
Orestina de Lima Amélia.
Concedido em parte efeito suspensivo no recurso (fls. 52/53), que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
3
tempestivo, foi preparado (fls. 14) e respondido (fls. 70/77).
É o relatório.
O juízo “a quo” acolheu pedido formulado pela exequente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada e deferiu inclusão da agravante no
polo passivo da execução, ao fundamento de que:
“Vistos. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA apresentado por
CORTAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face de AMELIA
COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI. Aduz a
requerente que vem tentando receber seu crédito, objeto da Ação
de Execução n. 1010164-90.2018.8.26.0320, decorrente das notas
fiscais emitidas para pagamento da compra de produtos pela
executada Luciana Regina de Lima Amélia - ME, no valor
atualizado de R$84.845,97 (oitenta e quatro mil oitocentos e
quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Conforme se
depreende dos autos, foram esgotados todos os meios de tentativa
de recebimento para a satisfação do crédito, tendo sido realizadas
pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, as quais
restaram infrutíferas. Por outro lado, assevera que na declaração
de imposto de renda da executada, infere-se a percepção de
rendimentos
da
ora
demandada,
Amélia
Comércio
de
Impermeabilizantes Eireli, pertencente à executada no período de
23.05.2019 a 13.05.2019, conforme se infere da ficha cadastral da
JUCESP, condizendo exatamente com o período em que começou a
se tornar inadimplente no mercado. Salienta que a executada, de
maneira fraudulenta, se retira da empresa transferindo-a para
pessoa de sua família, Orestina de Lima Amelia, visando manter a
empresa a salvo de credores. Sustenta que tanto a executada
quanto a empresa Amelia Comercio de Impermeabilizantes Eireli
possuem objetos sociais semelhantes, referente ao fornecimento de
materiais voltados para a construção civil. Assim, postula a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
de
AMELIACOMERCIO IMPERMEABILIZANTES EIRELI e a sua
consequente integração no polo passivo do cumprimento de
sentença processado nos autos n. 1010164-90.2018.8.26.0320.Com
a petição (fls. 01/06) não juntou documentos. Determinado o
processamento do incidente com a suspensão do andamento da
execução (fls. 07). Citada, a requerida ofertou resposta, aduzindo,
inicialmente, a impossibilidade jurídica do pedido, visto que a
executada Luciana sequer figura como sócia da ré, a qual pertence
atualmente à genitora da executada. No mérito, sustenta que a
pessoa de Luciana Regina de Lima Amelia não é mais sócia da
executada Luciana Regina de Lima Amelia ME desde 07.03.2018,
data em que foi homologado o divórcio da executada com seu ex-
marido Adão Escarpinete. Sustenta que o referido ex-marido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
4
Luciana Regina de Lima Amelia, muito embora tenha se obrigado
a proceder a transferência da empresa junto à JUCESP, recusou-
se a assinar a necessária documentação para formalizar a
transferência, trazendo todas as implicações decorrentes de tal ato.
Além disso, salienta que com exceção da nota fiscal de fls. 16,
datada de 27.02.2018, todas as demais compras ocorreram quando
a Sra. Luciana já havia se retirado da sociedade, estando a
empresa sob administração total de Adão Escarpinete. No mais,
sustenta a licitude a admissão da nova sócia, Sra. Orestina de
Lima Amélia, no quadro societário da empresa demandada, a qual
vem acumulando prejuízos mensais desde a sua criação. Nesse
sentido, a então proprietária Luciana decidiu encerrar suas
atividades no mês de março de 2019, quando então sua genitora
Orestina de Lima Amelia, no afã de salvar o negócio de sua filha,
dispôs-se a investir todas as suas economias no negócio para que a
empresa pudesse continuar suas atividades. Por conseguinte,
sustenta que não se trata de empréstimo e sim de aquisição da
empresa pela Sra. Orestina, genitora da executada. Com a
contestação
(fls.
17/24)
juntou
documentos
(fls.
25/38).Manifestação sobre a contestação (fls. 41/44).É o breve
relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta
julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código
de Processo Civil, uma vez que, compulsando os autos, vislumbra-
se a matéria “sub judice” não demandar instrução adicional, além
de já se encontrar nos autos a necessária prova documental.
Igualmente, despiciendo a oitiva de testemunhas ante a inexistência
de ponto controvertido não provado por documentos já juntados,
conforme disposto no art. 443, I e II, do CPC. Também, nada
acrescentaria a produção de prova pericial, eis que não há fato
dependente de conhecimento especial ou técnico, nos termos do
art. 464, §1o, I e II, do CPC. Para tanto, utilizo-me do poder de
velar pela rápida solução do litígio, impedindo que “as partes
exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções
protelatórias" (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil
Brasileiro, 14a Ed., 1999, p 228). Como ensina o processualista
Cassio Scarpinella Bueno: “É importante ter consciência de que o
destinatário da prova é não só o juízo (órgão jurisdicional) mas
também, a depender do meio de prova, o juiz, o magistrado, o
julgador, isto é, a específica pessoa que atua frente ao juízo
(...)Não são as partes ou eventuais terceiros intervenientes os
destinatários da prova. É para quem julga a causa que ela deve ser
produzida(...) Na medida em que o juiz não verifique a necessidade
de produção de provas além daquelas já produzidas, ele não fica
adstrito ou vinculado a pedido eventualmente formulado pelas
partes nesse sentido (...). O que importa é que o juiz, ao decidir,
diga por que se convenceu suficientemente das alegações que lhe
foram apresentadas independentemente de outras provas, inclusive
aquelas que as partes pretendiam ainda produzir.” (Curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
5
sistematizado de direito processual civil: procedimento comum:
ordinário e sumário, 2: tomo I 5. ed. rev., atual. e ampliada).Não é
diverso o entendimento de Humberto Theodoro Júnior: “Por outro
lado, harmoniza-se o julgamento antecipado do mérito com a
preocupação de celeridade que deve presidir à prestação
jurisdicional, e que encontra regra pertinente no art. 139,II, que
manda o juiz “velar pela duração razoável do processo”, e no art.
370 que recomenda indeferir “as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”. Nessa ordem de ideias, não havendo necessidade
de dilação probatória, o juiz poderá julgar antecipadamente o
mérito sem que ocorra cerceamento de defesa. (...). A instituição do
julgamento antecipado do mérito, introduzida pelo Código de
1973, cumpriu, portanto, o princípio de economia processual,
trazendo aos pretórios grande desafogo pela eliminação de enorme
quantidade de audiências que, ao tempo do Código de 1939, eram
realizadas sem nenhuma vantagem para as partes e com grande
perda de tempo para a Justiça”. (Curso de Direito Processual
Civil vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de
conhecimento, procedimento comum. 60. ed. Rio de Janeiro:
Forense,2019).Na jurisprudência, já se decidiu: “Constantes dos
autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T., Ag 14.952-
AgRg,
Min.
Sálvio
de
Figueiredo,
j.
4.12.91,
DJU
3.2.92)."Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder" (STJ, 4a T., REsp n° 2.832- RJ, Min. Sálvio de
Figueiredo, j . 14.8.1990).A preliminar de impossibilidade jurídica
do pedido suscitada pela requerida confunde-se com o mérito e
com este será apreciada. Não há questões preliminares pendentes
de apreciação. Passo ao exame do mérito. Não se olvida que o
artigo
50
do
Código
Civil
assim
preconiza
sobre
a
desconsideração da personalidade jurídica: "Art. 50. Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica". Na
lição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho: “Em
linhas gerais, a doutrina da desconsideração pretende o
superamento episódico da personalidade jurídica da sociedade, em
caso de fraude, abuso, ou simples desvio de função, objetivando a
satisfação do terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios
sócios, que passam a ter responsabilidade pessoal pelo ilícito
causado”. (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONAFILHO,
Rodolfo. Novo curso de direito civil, volume 1: parte geral. 14. ed.
rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012).O civilista Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
6
Roberto Gonçalves esclarece com maestria o fundamento do
instituto da desconsideração da personalidade jurídica. “O
ordenamento jurídico confere às pessoas jurídicas personalidade
distinta da dos seus membros. Esse princípio da autonomia
patrimonial possibilita que sociedades empresárias sejam
utilizadas como instrumento para a prática de fraudes e abusos de
direito contra credores, acarretando--lhes prejuízos. Pessoas
inescrupulosas têm-se aproveitado desse princípio, com a intenção
de se locupletarem em detrimento de terceiros, utilizando a pessoa
jurídica como uma espécie de “capa” ou “véu” para proteger os
seus negócios escusos. A reação a esses abusos ocorreu em
diversos países, dando origem à teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, que recebeu o nome de disregard doctrine
ou disregard of legal entity, no direito anglo-americano; abus de la
notion de personnalité sociale, no direito francês; teoria do
superamento della personalità giuridica, na doutrina italiana;
teoria da penetração Durchgriff der juristischen Personen, na
doutrina alemã. Permite tal teoria que o juiz, em casos de fraude e
de má-fé, desconsidere o princípio de que as pessoas jurídicas têm
existência distinta da dos seus membros e os efeitos dessa
autonomia, para atingir e vincular os bens particulares dos sócios
à satisfação das dívidas da sociedade (lifting de corporate veil, ou
seja,
erguendo-se
o
véu
da
personalidade
jurídica)”.
(GONÇALVES, Carlos Roberto Direito civil brasileiro, volume 1:
parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018).Numa
interpretação teleológica, não se olvida a aplicação do aludido
instituto nos casos também de utilização indevida do ente
societário por seus sócios e ou administradores, consoante aresto
proferido
pelo
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 50 DO CC/02.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INVERSA.POSSIBILIDADE. I. A ausência de decisão acerca dos
dispositivos
legais
indicados
como
violados
impede
o
conhecimento do recurso especial. Súmula 211/STJ. II. Os
embargos declaratórios têm como objetivo sanear eventual
obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão
recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal a
quo pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta
nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar
a decisão, como ocorrido na espécie. III. A desconsideração
inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento
da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do
que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente
dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a
responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio
controlador. IV. Considerando-se que a finalidade da disregard
doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
7
seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio
controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na
pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do
art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da
personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em
razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto
preenchidos os requisitos previstos na norma. V. A
desconsideração da personalidade jurídica configura-se como
medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando
forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a
fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02.
Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência,
poderá o juiz, no próprio processo de execução, levantar o véu da
personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os
bens da empresa. VI. À luz das provas produzidas, a decisão
proferida no primeiro grau de jurisdição, entendeu, mediante
minuciosa
fundamentação,
pela
ocorrência
de
confusão
patrimonial e abuso de direito por parte do recorrente, ao se
utilizar indevidamente de sua empresa para adquirir bens de uso
particular. VII. Em conclusão, a r. decisão atacada, ao manter a
decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, afigurou-se
escorreita, merecendo assim ser mantida por seus próprios
fundamentos. Recurso especial não provido”. (REsp 948.117/MS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,TERCEIRA TURMA, julgado em
22/06/2010, DJe 03/08/2010)Pois bem. É cediço que, ante o
caráter excepcional e punitivo do instituto da desconsideração da
personalidade jurídica, a sua aplicação deve ser cautelosa
circunscrevendo-se aos casos previstos expressamente nas
hipóteses legais, no caso, o disposto no art. 50, do Código Civil.
Nesse sentido, não encontrados bens dos executados e restando
presente o abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, possível o
levantamento da personalidade jurídica para a penhora de bens do
sócio ou da sociedade utilizada como subterfúgio à satisfação do
crédito, como bem adverte Fredie Didier Jr.: “Ainda segundo a
doutrina brasileira, a teoria da desconsideração não tem por
finalidade extinguir a pessoa jurídica trata-se de uma técnica de
suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo da pessoa
jurídica, de modo a buscar, no patrimônio dos sócios, bens que
respondam pela dívida contraída”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de
direito processual civil: introdução ao direito processual civil,
parte geral e processo de conhecimento. 18 ed. Salvador: Ed. Jus
Podivm,2016. p. 524/525). No caso vertente, busca a exequente
por meio do presente incidente o afastamento da autonomia
patrimonial da empresa individual de responsabilidade limitada
requerida para o fim de responsabilizá-la pelas obrigações
assumidas pela executada, visto que, a partir de 23.05.2018 a
executada figurou como titular e administradora da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
8
jurídica requerida, desligando-se desta no dia 13.05.2019. Não há
controvérsia quanto a mencionada titularidade da executada da
empresa individual de responsabilidade limitada requerida no
período de 25.05.2018 a 13.05.2019, eis que não impugnado pela
ré em sua peça defensiva de fls. 17/24.Ademais, do teor da
contestação, bem como do contrato social de fls.
26/32,protocolizado na JUCESP em 13.05.2019, incontroversa a
alienação da referida pessoa jurídica à sua genitora, Orestina de
Lima Amélia, conforme consignado às fls. 27:“A) retira-se da
sociedade, LUCIANA REGINA DE LIMA AMELIA já
qualificada no preambulo do presente instrumento possuidora de
78.800 (Setenta e oito mil e oitocentas) quotas no valor nominal
total de R$78.800,00 (Setenta e oito mil reais), Vende a totalidade
de suas quotas à titular ingressante a Sra. ORESTINA DE LIMA
AMELIA (...)”.Pois bem. Da ordem cronológica dos fatos, não há
como afastar o aventado abuso da personalidade jurídica da ré
ante a premente confusão patrimonial e o desvio de finalidade.
Compulsando os autos da ação principal, nota-se que a execução
em comento foi ajuizada em 25.09.2018, na qual busca a credora
a satisfação de seu crédito, oriundo da aquisição de produtos pela
executada no período de 27.02.2018 a 25.04.2018, cujos débitos
perfaziam o montante de 63.506,30 (sessenta e três mil
quinhentos e seis reais e trinta centavos), conforme se infere da
inicial da execução (fls. 01/07 dos autos principais).Nota-se que a
executada foi citada da referida demanda em 09.05.2019 (fls. 70
dos autos principais), ou seja, quatro dias antes de averbar junto
à JUCESP a alienação de suas quotas na pessoa jurídica
requerida, no valor de R$78.800,00 (setenta e oito mil e
oitocentos reais),conforme consta às fls. 26/32.A par disso, em
consultas
realizadas
entre
o
período
de
27.06.2019
a
22.08.2019,nenhum bem ou valor relevante para a satisfação do
crédito foi encontrado em nome da executada, seja por meio do
CNPJ utilizado pela executada para o desenvolvimento de sua
atividade empresarial (fls. 79/82 dos autos principais), seja por
meio de seu CPF (fls. 100/119 dos autos principais).Com efeito,
soa no mínimo contraditório o fato da executada restar
inadimplente a partir de 28.05.2018 (fls. 02 dos autos principais)
sendo que no dia 23.05.2018 possuía caixa suficiente para
adquirir as 78.800 (setenta e oito mil e oitocentas) quotas da
pessoa jurídica demandada, conforme se infere dos documentos
de fls. 02 e 26/32.Na mesma toada, causa espécie a aludida
alienação das referidas quotas à genitora da executada, no dia
13.05.2019, sendo que em pesquisa online realizada nos autos
principais, somente foi encontrada a importância de R$123,11
(cento e vinte e três reais e onze centavos) na conta corrente da
executada (fls. 117 dos autos principais). A par disso,
indisputável a configuração, no mínimo, de fraude à execução, ex
vi art. 792, IV, do CPC: “Art. 792. A alienação ou a oneração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
9
bem é considerada fraude à execução: (...). IV - quando, ao
tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor
ação capaz de reduzi-lo à insolvência”. Nesses termos, forçoso
concluir pelo premente desvio de finalidade perpetrado pela
executada ao adquirir 78.800 (setenta e oito mil e oitocentas)
quotas da empresa individual de responsabilidade limitada para,
posteriormente, aliená-las à sua genitora, cujo período no qual
figurou como titular da aludida pessoa jurídica pendia débitos em
seu nome, oriundos do exercício de sua atividade como
empresária individual, com o evidente intuito de blindar o seu
patrimônio pessoal à eventual satisfação de seus credores. A
propósito, oportuna a transcrição de trecho do voto proferido pelo
eminente Desembargador Fábio Podestá, no julgamento do Agravo
de Instrumento n. 2243220-69.2019.8.26.0000, pela Colenda 27a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
sob sua relatoria: “A SISTECART, que foi criada como sociedade
limitada, foi transferida por Fabio e Moysés à agravante Denise,
com exclusividade, em 29.02.2016 (fls. 79 dos autos n. 1032765-
98.2018.8.26.0576), que passou a exercer a atividade empresarial
sob a forma de EIRELI (fls. 80,dos mesmos autos), e teria alienado
a empresa individual, em 16.10.2018 à sua mãe Claudia Maria de
Mattos (fls. 92, dos mesmos autos), que, posteriormente, em
29.01.2019, a teria repassado a André Luís de Mattos Silveira
Garcia, irmão da agravante (fls. 99, dos mesmos autos). Ocorre
que, em 16.10.2018, quando supostamente transferida a
titularidade da empresa, já tramitava contra a agravante Denise a
execução, ajuizada em 06.08.2018 (fls. 07 dos autos n. 1032765-
98.2018.8.26.0576), datando a citação de 22.08.2018 (fls. 35 dos
autos n. 1032765-98.2018.8.26.0576), demanda evidentemente
capaz de leva-la à insolvência. E, a despeito da franca expansão
dos negócios da agravante, ao menos em relação à SISTECART,
empresa situada em endereço nobre desta Capital (fls. 14), com
capital social expressivo, que praticamente decuplicou em dois
anos (fls. 80, dos autos n. 1032765- 98.2018.8.26.0576) e
prestadora de serviços de tecnologia de ponta (fls. 96, dos mesmos
autos), as pesquisas Bacen a fls. 48/49(daqueles autos) revelaram
que a agravante Denise não teria mais de R$ 15,00 em contas
bancárias o que se revela totalmente incompatível com o quadro
delineado
nos
autos.
Nada
obstante,
revela
sintomática
divergência o fato de a agravante supostamente abandonar
empresa cujo valor ela fez decuplicar em dois anos, isto é,
revelando-se uma empreendedora de sucesso, para se lançar, sem
qualquer reserva ou garantia, em outro negócio, assumindo o
pagamento de vultoso locativo (fls. 17, dos autos n. 1032765-
98.2018.8.26.0576), em estabelecimento luxuoso(fls. 56/61, deste
agravo). Não se mostra factível que, em tão pouco tempo, tenha
havido, efetivamente, transmissões de um negócio altamente
lucrativo e, o que é ainda mais curioso: para membros próximos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
10
da família, isto é, a mãe e ao irmão (fls. 38 do presente agravo).
Ademais, as agravantes não produziram prova de que a mãe ou o
irmão da agravante Denise estivessem, de fato, à frente dos
negócios da SISTECART e, muito menos, a transmissão efetiva de
valores entre contas a contribuir para a tese de veracidade do
negócio sendo evidente que, ainda que dispensado o recibo, por se
tratar de relação familiar, o valor de R$ 95.400,00 não poderia ser
pago em espécie, em mãos. Embora a desconsideração da
personalidade jurídica, segundo a Teoria Maior, aqui aplicável
(por não se tratar de relação de consumo), não decorra
automaticamente da frustração das tentativas de penhora, o cotejo
dos autos revela o uso abusivo da personalidade jurídica como
forma de ocultação de bens, em virtude de sucessivas alienações
para parentes próximos, de empresa próspera, de modo que a
única sócia titular da empresa não poderia se encontrar na
situação de penúria retratada nas tentativas de bloqueio
BacenJud”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2243220-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data
de Registro: 13/12/2019)No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo assim já decidiu: “INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICADEFERIMENTO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL INTANGIBILIDADE Os elementos de convicção
disponíveis no feito apontam para desvio de recursos entre a
pessoa física Carlos Roberto de Almeida e a pessoa jurídica CRT
Carretas Eireli, tudo a referendar a tese de confusão patrimonial
levantada pelo exequente agravado, de modo que inexpugnável a
determinação de inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da
execução, ante a inequívoca presença dos requisitos exigidos pelo
artigo 50 do CC. Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2186512-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter
Fonseca; Órgão Julgador: 11aCâmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga
-
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
19/12/2019;Data de Registro: 19/12/2019)“Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial - Desconsideração inversa da
personalidade jurídica Deferimento - Inclusão de outras
sociedades no polo passivo da ação Admissibilidade Grupo
econômico familiar - Empresas interligadas e constituídas por
sócios com relação de parentesco - Elementos constantes dos autos
que se mostraram suficientemente aptos para a caracterização do
abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade e
confusão patrimonial - Exegese do art. 50 do novo Código Civil -
Decisão mantida
Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2259336-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível; Datado Julgamento: 19/12/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
11
Data de Registro: 19/12/2019)“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADEJURÍDICA.
Rejeição
do
pleito
de
desconsideração de personalidade jurídica formulado pelas
exequentes. Possibilidade de extensão da responsabilidade para
atingir o patrimônio de sócios e de outras empresas utilizadas para
blindar o patrimônio dos signatários do contrato firmado comas
ora agravantes. Abuso da personalidade jurídica configurado.
Confusão patrimonial. Revogação da homologação da desistência
em relação à CIPANGO. Determinação de citação desta requerida
para compor a lide. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2208783-02.2019.8.26.0000; Relator (a): AZUMANISHI; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 10aVara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019;
Data de Registro: 17/12/2019) “DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
Procedimento
corretamente
instaurado e processado - Pretensão a inclusão da empresa
agravante no polo passivo da execução Admissibilidade Hipótese
em que, ante os fatos narrados e a documentação apresentada,
restaram evidenciados os atos ensejadores da aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica, na via inversa Recurso
não
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento2235937-
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro:
05/12/2019)No
mais,
ainda
que
sustente
eventual
responsabilidade de seu ex-cônjuge pelos débitos deixados em
nome da executada, nota-se que a atividade empresarial foi por
ela desenvolvida como empresária individual e, nesses moldes,
não há qualquer distinção entre o patrimônio da pessoa natural
da executada, visto que desenvolveu a atividade por sua própria
conta e risco. Se de fato a administração do negócio era de
incumbência exclusiva de seu ex-cônjuge, é certo que este é quem
deveria figurar como empresário individual, inocorrente na
espécie. Nesse sentido, ainda que tenha havido eventual acordo
entre a executada e o seu ex-cônjuge no intuito de transferir a
titularidade
da
atividade
empresarial
desenvolvida
pela
executada, conforme alegado às fls. 19/22, bastaria que a
executada procedesse o cancelamento de sua inscrição junto à
JUCESP, caso houvesse o descumprimento de eventual acordo de
divórcio restando despiciendo qualquer averbação de sentença
homologatória do aludido acordo, uma vez que até ocasional
transferência de titularidade e alteração do nome empresarial
para o seu ex-cônjuge, a executada permaneceria responsável
pelas obrigações contraídas em seu nome. Ademais, ainda que
fosse o caso de atribuir ao seu ex-cônjuge a responsabilidade
pelos débitos em apreço, a referida questão deve ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
12
competente ação regressiva, visto que a relação havida entre a
executada e seu ex-cônjuge é totalmente alheia à exequente que
firmou negócio jurídico com a executada e restou prejudicada em
razão da aquisição e alienação de quotas da empresa individual
de responsabilidade limitada requerida, utilizada de forma
indevida para o fim de blindar o patrimônio da executada”. (g)
Dispõe o artigo 50 do Código Civil, de acordo com a nova redação
dada pela Lei no 13.874, de 20/09/2019, que: “Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do
disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre patrimônios,
caracterizado por: I cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou
do administrador ou vice-versa; II transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III outros atos
de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o
deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios oi de administradores à
pessoa jurídica”.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “A
desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento de
pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo de
terceiros, o que deve ser demonstrado sob o crivo do devido processo legal (RSTJ
172/423)”.
Ensina
Alexandre
do
Couto
Silva
que:
“A
teoria
da
desconsideração assegura que a estrutura da sociedade com responsabilidade limitada
pode ser desconsiderada apenas no caso concreto, atingindo-se a personalidade jurídica
do sócio, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, responsabilizando-o pela fraude e
pelo abuso de direito, bem como nos casos em que ele se esconde atrás da personalidade
jurídica da sociedade para evitar obrigação existente, tirar vantagem da lei, alcançar ou
perpetrar monopólio, ou proteger desonestidade ou crime. A ideia da busca da justiça é
fator preponderante para a aplicação da teoria. A fraude deve ser entendida como dolo,
erro, simulação e fraude contra credores. O abuso de direito é a utilização da pessoa
jurídica de maneira contrária ao fundamento que criou ou reconheceu. Abuso de direito é
o uso excessivo ou impróprio da pessoa jurídica em benefício dos sócios” (in
“Desconsideração Da Pessoa Jurídica: Limites Para Sua Aplicação”, Revista dos Tribunais,
n° 780, págs. 47/58).
No mesmo sentido discorre sobre o tema ARAKEN DE ASSIS em
seu “Manual da Execução” (RT, 11a. ed., págs. 206/207), assim se manifestando: “Também
há responsabilidade, incluída no art. 592, II, no caso de fraude ou de infração à lei
(disregard doctrine). Em geral, o fenômeno se relaciona à natureza da dívida, caso em que
a constrição do patrimônio prescinde de prévia condenação do sócio (...). É indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
13
provar que o sócio-gerente “agiu com infração à lei ou contra o estatuto”, ou a empresa
se dissolveu irregularmente, esclareceu também a 1a. Turma do STJ (...). Além disto,
mostra-se mais amplo o art. 50 do CC-02, porque a responsabilidade atingirá os
“administradores” e, por igual, os “sócios da pessoa jurídica”. Esta extensão se justifica,
por sem dúvida, para evitar que o responsável pelo abuso da personalidade jurídica, ou
pelo desvio de sua finalidade, se forre de qualquer responsabilidade, escondendo-se numa
participação social secundária, e, através do sócio-gerente formal, manipule a empresa”.
Na hipótese, a empresa individual executada, Luciana Regina de
Lima Amélia ME, que adquiriu produtos da agravada no período de 27/02/2018 até
25/04/2018, se confunde com a pessoa física de sua titular, Luciana Regina de Lima
Amélia, quem, posteriormente, por alteração contratual arquivada na JUCESP em
11/05/2018, tornou-se a empresaria individual da empresa agravante, Amélia Comércio de
Impermeabilizantes EIRELI, ocasião em que se retirou o então empresário individual, seu
ex-esposo, Adão Escarpinete, nela permanecendo até 13/05/2019, pois também se retirou,
ingressando sua mãe, Orestina de Lima Amélia, como a nova empresária individual,
conforme instrumento contratual de 11/04/2019, registrado na JUCESP em 13/05/2019.
A contrapor os termos societários e nos registros de comércio,
alega a agravante que Luciana deixou de ser a titular de fato da empresa individual desde
07/03/2018, data da homologação de seu divórcio com Adão Escarpinete, a quem na
partilha coube a empresa, e cuja transferência por ele foi postergada, tanto que perante a
JUCESP foi requerida em 06/09/2018 averbação da sentença judicial, bem como que o
débito executado, à exceção da nota fiscal de 27/02/2018, refere-se a compras sob
administração do ex-esposo e a ele é que os produtos foram entregues.
Os termos do divórcio de Luciana e Adão, conforme Termo de
Audiência de 07/03/2018 (fls. 35/37), é prova de que a empresa individual executada,
Luciana ME, foi partilhada a Adão, e a empresa individual EIRELI dele foi partilhada a
ela, Luciana.
Prevalece no exame a situação fática e dos registros de que a ME
que era de Luciana e fora partilhada para Adão, a executada, não se confunde
patrimonialmente com a EIRELI que era de titularidade de Adão e foi partilhada para
Luciana, e nem que esta tenha sido precedentemente constituída com desvio de finalidade,
tanto que também se vê dos termos do divórcio que a EIRELI à ocasião se encontrava no
início de suas atividades, fato que justificou ajuste de que haveria por tempo determinado
repasse de valor da ME para sua então titular, Luciana.
A corroborar que não havia mais vinculação de Luciana com a ME
é o fato da alegação da EIRELI agravante de que os bens comprados que geraram o débito
executado, à exceção da NF de 27/02/2018, foram recebidos por Adão na ME e não por
Luciana, não contou com a necessária impugnação e comprovação contrária da parte da
agravada, a exequente, CORTAG que, a tal desiderato, bastava apresentar o comprovante
de entrega e recebimento das mercadorias.
Nesse contexto, e a par do CC, art. 50, do precedente STJ, e da
doutrina, de início colacionados, resulta defeso reconhecimento de desconsideração da
personalidade jurídica inversa da agravante, via sua ex-titular, Luciana, pois as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021446-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13769 - GC
14
constantes dos autos não demonstram elementos de vinculação familiar e empresarial única
em relação às empresas ME e Amélia Comércio de Impermeabilizantes EIRELI a
caracterizar confusão patrimonial e desvio de finalidade, razões que o agravo é provido e a
decisão agravada substituída, seguindo rejeitado o incidente.
A rejeição da desconsideração da personalidade jurídica da EIRELI
não transmuda no fato de sua ex-titular, a pessoa física de Luciana, tenha se confundido em
determinado período com sua então empresa individual ME, a executada, pois é situação
jurídica distinta a gerar responsabilidade e obrigação desvinculada da EIRELI que recebeu
na partilha de seu divórcio.
E igualmente distinta, constituindo ulterior situação jurídica outra,
o ato-fato de Luciana, então empresária individual EIRELI, ter transmitido a titularidade
para sua mãe, pois que o efeito se relaciona com esvaziamento do patrimônio dela, de
fraude à execução, e não com desconsideração inversa da EIRELI para se confundir
quando não se confunde com a ME, partilhada que foi a terceiro, Adão, e nem com ela; e,
simulação de divórcio e partilha em prejuízo de terceiros é evento sequer por indícios
aventado nos autos.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)